Tribunal: STF
Processo: RHC 54405
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
- Habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa. Não há constrangimento ilegal quando o excesso de prazo não decorre apenas da tomada do depoimento das testemunhas de acusação, mas também da das testemunhas da defesa, arroladas tardiamente e domiciliadas em outras comarcas.
Recurso ordinário a que se nega provimento.